Tribunal: TJDFT
Processo: 0709867-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DIREITOS SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. SUB-ROGAÇÃO NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE PARTILHA DO BEM EM IGUAL PROPORÇÃO.
1. Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
2. A simples alegação do réu/apelante de que utilizou economias guardadas, resultantes da venda de imóvel alienado anteriormente à constituição do vínculo conjugal, para a quitação de parte de imóvel adquirido na constância do casamento, não se mostra apta a ensejar o reconhecimento do direito à sub-rogação.
3.Deixando o réu de apresentar provas aptas a demonstrar a ocorrência da sub-rogação em relação a direitos sobre imóvel adquirido na constância do casamento, a determinação de partilha do bem em igual proporção é medida imperativa.
4. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.